Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO FILHO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. Pequenas divergências no depoimento da vítima não lhe retiram a credibilidade, notadamente porque a agressão física foi relatada com firmeza. O fato de os crimes relacionados à violência doméstica serem praticados na presença dos filhos autoriza a negativação das circunstâncias do crime e exasperação da pena-base. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). O fato de o réu responder a processo que visa apurar a prática de crime de injúria contra sua ex-companheira não configura bis in idem ou enriquecimento sem causa que impeça a fixação de indenização por dano moral na ação penal originária, pois os fatos delitivos são diferentes, com consequências diversas.